Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751117-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO E OUTRO em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES impugnando decisão interlocutória do juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no processo PJE 0039156-35.2014.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou os argumentos novamente declinados na petição de ID 71717722 ressaltando que o tema já foi apreciado na decisão preclusa de ID 35237765, restando impossibilitada a rediscussão do tema. Após relatarem todo o imbróglio, de dívida por sociedade na empresa relatada, em contrato de locação comercial, com penhora de imóvel que alegam ser o único bem que lhes serve de moradia, bem de família, portanto impenhorável pela Lei No 8009/90; informam que houve decisão de outro juízo acerca da impenhorabilidade do imóvel, decisão que teria sido mantida e confirmada pela 7a Turma Cível, em sede de agravo de instrumento, e orientação do STF pela impenhorabilidade do bem dado como garantia em contrato de locação comercial. Reforçam que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão, o que foi ignorado pelo juízo de origem, citando julgados que entendem amparar o seu pleito, rogaram pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão que penhorou bem de natureza familiar, decisão nula. Ao final, pugnando pela garantia de moradia digna, porquanto idosos, na forma do art. 37 do Estatuto do Idoso, requereram a reforma da decisão, devendo seguir o feito em busca de outras formas de pagamento distintos do bem de família, bem como seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família e erro da decisão que observou a preclusão. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo regular; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No tocante à demonstração do requisito probabilidade de provimento do recurso, “data vênia” não o vislumbro demonstrado diante de nítida tentativa de reapreciação de tema já enfrentado e decidido conforme ID 35237765, decisão de 03 de agosto 2017, tendo sido rejeitada a impugnação dos devedores acerca da sustentada e ora reiterada impenhorabilidade do bem. Verifiquei que, do apurado, na petição de ID 71717722, dos recorrentes, pretende rediscutir o que já foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença e culminou com a decisão de ID 35237765. A matéria apresentada configura nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema, em sede recursal, já sob o pálio da preclusão, na forma prevista nos artigos 505 e 507, do CPC, nítida pretensão de rediscutir decisão proferida em 2017. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020). Assim, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC. Ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas, não se admite a reiteração de discussão "ad eternum". Anoto ainda que a decisão apontada pelos agravantes, do STF no RE 605709 foi publicada no DJe em 18/02/2019, enquanto a decisão do juízo de origem, que se busca reiteração da discussão, foi de 03 de agosto 2017. Sobre o tema, transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em reforço de argumentação, cito sobre o tema alguns recentes julgados desta Corte, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1228214, 07211948220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA SUPERIOR À SOMA DOS TRÊS BLOQUEIOS EFETIVADOS. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. QUESTIONAMENTO/REDISCUSSÃO EM OUTROS AGRAVOS. MATÉRIA SOB OS EFEITOS DA COISA JULGADA. ARTIGOS 505/507 DO CPC. LEVANTAMENTO IMEDIATO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DE R$574.015,87. DEFERIMENTO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PENHORA DE NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA. MATÉRIA DISCUTIDA E TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Havendo o trânsito em julgado quanto àquelas matérias já decididas no primeiro agravo, que transitou em julgado, em obediência aos artigos 505 e 507, do CPC, não se admite a reiteração de discussão "ad eternum", ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas. Nesse sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. As questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm por pressuposto a ausência de prévia análise nos autos, não sendo admissível reavivar questão já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ausente qualquer fato novo que a justifique. (Acórdão n.1094810, 07033497120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1166760, 07015627020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SEM PERTINÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO EM MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO.AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não prevalece o entendimento da parte agravante no sentido de que, no caso, se trata de questão afeta à ordem pública, pois, o excesso na execução é matéria de defesa, tanto que foi levantada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes. 2. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1233189, 07247777520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, não tendo os agravantes cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c artigos 995, 505 e 507, do CPC, além da respeitada jurisprudência citada. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator